Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602770-34.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JAIRO KAISER DEPUTADO ESTADUAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JAIRO KAISER DEPUTADO ESTADUAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
–
CAMPANHA – CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 –
INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS FINAIS – DESCUMPRIMENTO DO
PRAZO DE ENTREGA RELATÓRIOS FINAIS. VALOR
CORRESPONDENTE A 100% DOS RECURSOS FINANCEIROS
ORIUNDOS DO FEFC. IRREGULARIDADE GRAVE – CESSÃO DE
VEÍCULO. PROPRIEDADE DO BEM NÃO COMPROVADA – OMISSÃO
DE DESPESAS. IMPULSIONAMENTO. FACEBOOK. NÃO JUNTADA DE
DOCUMENTO FISCAL OU HISTÓRICO DE PAGAMENTOS -
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL - DOAÇÕES E GASTOS
ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO PARCIAL. NÃO
INFORMADOS. DEVIDAMENTE COMPROVADOS NA FINAL - CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
1.A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha de natureza
formal, que não enseja, por si só, a desaprovação das contas, porquanto
permitiram ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da movimentação
financeira.
2.O descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
doações, correspondentes a 100% dos recursos em espécie oriundos do
FEFC, constitui irregularidade grave, que compromete a fiscalização das
contas.
3.Em que pese a juntada do termo de cessão, não foi devidamente
comprovado a propriedade do veículo supostamente cedido para a
Num. 7648616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/04/2020 13:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042713422415900000007228792
Número do documento: 20042713422415900000007228792

campanha. Irregularidade que, analisada em conjunto com as demais
inconformidades existentes nas contas, enseja sua desaprovação.
4.A não apresentação das notas fiscais e/ou históricos de pagamentos,
comprovando todas as despesas com impulsionamento junto ao
Facebook, comprometem a análise e fiscalização das contas.
Irregularidade que, analisada em conjunto com as demais
inconformidades, impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para ensejar a aprovação das contas com ressalvas.
5.A falta de comprovação de gastos realizados com recursos públicos
oriundos do FEFC é irregularidade grave e insanável que impõe a
desaprovação das contas. Determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$14.176,99, nos termos do artigo 82, §1º, da
Resolução TSE nº23.553/2018.
6.O recebimento de doações e realizaç

Inteiro teor:
29/04/2020
Número: 0602770-34.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JAIRO KAISER, CPF:
004.826.249-81, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Popular Socialista - PPS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JAIRO KAISER DEPUTADO ESTADUAL
(RESPONSÁVEL)
DOUGLAS DIOGO DE QUEIROZ (ADVOGADO)
JAIRO KAISER (REQUERENTE)
DOUGLAS DIOGO DE QUEIROZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
76486
16
27/04/2020 13:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.007

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602770-34.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JAIRO KAISER DEPUTADO ESTADUAL
- OAB/PR51020
ADVOGADO: DOUGLAS DIOGO DE QUEIROZ
REQUERENTE: JAIRO KAISER
- OAB/PR51020
ADVOGADO: DOUGLAS DIOGO DE QUEIROZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
–
CAMPANHA – CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 –
INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS FINAIS – DESCUMPRIMENTO DO
PRAZO DE ENTREGA RELATÓRIOS FINAIS. VALOR
CORRESPONDENTE A 100% DOS RECURSOS FINANCEIROS
ORIUNDOS DO FEFC. IRREGULARIDADE GRAVE – CESSÃO DE
VEÍCULO. PROPRIEDADE DO BEM NÃO COMPROVADA – OMISSÃO
DE DESPESAS. IMPULSIONAMENTO. FACEBOOK. NÃO JUNTADA DE
DOCUMENTO FISCAL OU HISTÓRICO DE PAGAMENTOS -
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL - DOAÇÕES E GASTOS
ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO PARCIAL. NÃO
INFORMADOS. DEVIDAMENTE COMPROVADOS NA FINAL - CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
1.A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha de natureza
formal, que não enseja, por si só, a desaprovação das contas, porquanto
permitiram ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da movimentação
financeira.
2.O descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
doações, correspondentes a 100% dos recursos em espécie oriundos do
FEFC, constitui irregularidade grave, que compromete a fiscalização das
contas.
3.Em que pese a juntada do termo de cessão, não foi devidamente
comprovado a propriedade do veículo supostamente cedido para a
Num. 7648616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/04/2020 13:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042713422415900000007228792
Número do documento: 20042713422415900000007228792

campanha. Irregularidade que, analisada em conjunto com as demais
inconformidades existentes nas contas, enseja sua desaprovação.
4.A não apresentação das notas fiscais e/ou históricos de pagamentos,
comprovando todas as despesas com impulsionamento junto ao
Facebook, comprometem a análise e fiscalização das contas.
Irregularidade que, analisada em conjunto com as demais
inconformidades, impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para ensejar a aprovação das contas com ressalvas.
5.A falta de comprovação de gastos realizados com recursos públicos
oriundos do FEFC é irregularidade grave e insanável que impõe a
desaprovação das contas. Determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$14.176,99, nos termos do artigo 82, §1º, da
Resolução TSE nº23.553/2018.
6.O recebimento de doações e realizações de gastos em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época, devidamente declarados nas contas finais, é
irregularidade que, isoladamente considerada, poderia gerar a aprovação
com ressalvas.
7.Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/04/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por JAIRO KAISER relativa às
,
Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo partido PPS - Partido
Popular Socialista e não foi eleito (ID 274298 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 1131716).
3.Inicialmente, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
apontando diligências a serem atendidas pelo requerente (ID 2603816).
4.Intimado, o prestador apresentou procuração (ID 4356216) e, posteriormente, manifestação
acompanhada de documentos (ID 4822416 e seguintes).
Num. 7648616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/04/2020 13:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042713422415900000007228792
Número do documento: 20042713422415900000007228792

5.Remetidos os autos ao setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,

apresentou parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas(ID
5263566), apontando diversas irregularidades remanescentes.
7.Intimado do contido no parecer conclusivo, o requerente permaneceu silente (ID 5454716).
8.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 5505666, entendeu que as
irregularidades apontadas comprometem a confiabilidade da prestação de contas. Assim,

manifestou-se pela desaprovação das contas nos termos do artigo 77, inciso III, da
,
Resolução TSE, com determinação de recolhimento de recursos oriundos do FEFC que não
tiveram sua utilização comprovada.
9.Intimado acerca do parecer, o requerente apresentou manifestação, pugnando pela
concessão de prazo para a entrega da mídia, contendo a prestação de contas retificadora (ID
5668566).
10.Após a juntada da prestação de contas final retificadora (ID 5770216 e seguintes), bem
como de manifestação do requerente (ID 5796666 e seguintes), a Seção de Contas Eleitorais

e Partidárias analisou novamente as contas, mantendo manifestação pela desaprovação(ID
5828416) dadas as seguintes irregularidades remanescentes: I) entrega intempestiva da

prestação de contas final (item 1.1); II) descumprimento do prazo de entrega dos relatórios

financeiros de campanha, em relação às doações apontadas (item 1.1); III) proprietária
constante no termo de cessão de veículo apresentado não corresponde com o proprietário

registrado no Detran/PR (item 4); IV) a prestação de contas retificadora apresenta variação de

saldo em relação à prestação de contas anterior (item 5.1); V) omissão de despesa realizada
junto ao fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, no valor total de R$492,62 (item

;
7.1); VI) não comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC (item 7.2) VII)
e
arrecadação de recursos antes da abertura da conta bancária (item 12.1);
VIII) recebimento
de doações e realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época (item 12.2 e 12.3).
11.Intimado do novo parecer conclusivo, o candidato não se manifestou (ID 6701116).
12.A Procuradoria Regional Eleitoral, em novo parecer de ID 6782716, entendeu que as
inconsistências apontadas comprometem a confiabilidade das contas. Assim manteve

manifestação pela desaprovação das contas, nos termos do artigo 77, inciso III, da
Resolução TSE, com determinação de devolução dos recursos oriundos do FEFC que não
tiveram sua utilização comprovada, nos termos do artigo 82 da Resolução TSE n°23.553/2017.
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
JAIRO KAISER candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, cuja
,
Num. 7648616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/04/2020 13:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042713422415900000007228792
Número do documento: 20042713422415900000007228792

competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é regida pela Lei

nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017. O
candidato obteve 2.060 votos.
2.Houve a apresentação das contas parciais em 13.09.18, portanto, dentro do prazo
estabelecido pelo artigo 50
, §4º, da Res. TSE.
[1]
3.As contas finais foram apresentadas em 08.11.2018, fora do prazo previsto no artigo 52
da
[2]
Resolução TSE nº23.553/2017.
4.A prestação de contas retificadora foi apresentada em 19.11.2019.

5.Segundo informações do órgão de análise técnica, os recursos utilizados na campanha

totalizaram R$60.420,51 sendo:

R$44.420,51 de recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC;

R$16.000,00 de doações estimáveis em dinheiro, sendo R$3.500,00 de recursos
próprios referentes à cessão de veículo e R$12.500,00 de pessoas físicas.
Não houve doação financeira efetuada a título de outros recursos ou informações sobre
repasse de recursos do Fundo Partidário.

6.Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo (ID
5828416) apontou como irregularidades remanescentes:
I)
:
Intempestividade na entrega da prestação de contas final (item 1.1)
Com efeito, verifica-se que a prestação de contas final foi apresentada em 08.11.2018,
portanto, fora do prazo previsto no já citado artigo 52 da Resolução. Contudo, o atraso foi de
apenas alguns dias e não causou prejuízo à análise e verificação da prestação de contas pela
Justiça Eleitoral.
Outrossim, nos termos da já pacífica jurisprudência deste Regional, tal falha tem natureza
meramente formal.
Assim, a irregularidade, por si, não compromete a apreciação da prestação de contas.
II) Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha
:
no prazo estabelecido pela legislação (item 1.1)
Houve intempestividade no envio dos relatórios financeiros correspondentes a doações
recebidas pelo requerente, em contrariedade ao disposto no artigo 50
, inciso I, da Resolução
[3]
TSE nº23.553/2017. Veja-se:
Num. 7648616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/04/2020 13:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042713422415900000007228792
Número do documento: 20042713422415900000007228792

Como se vê, trata-se de 2 doações que perfazem juntas o valor de R$44.420,51, o que

corresponde a 100% dos recursos recebidos do Fundo Especial de
e a
Financiamento de Campanha - FEFC
73,51% do total de recursos

movimentados pelo requerente durante sua campanha.
Com efeito, a regra do inciso I, do artigo 50, da Resolução prevê que os relatórios financeiros
de campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça Eleitoral em até
72 horas do recebimento. Isso com o intuito de se dar transparência às campanhas eleitorais,
possibilitando a fiscalização pretérita das doações pelos demais candidatos, partidos,
sociedade civil.
Esta Corte Regional vem adotando entendimento de que, nos casos em que os montantes
irregulares perfazem a totalidade de recursos arrecadados nas contas, há gravidade no
apontamento que impede a aplicação dos institutos da razoabilidade e proporcionalidade para
aprovar as contas com ressalvas.
Neste sentido:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. GOVERNADOR. INTEMPESTIVIDADE DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL. EQUÍVOCO NA QUALIFICAÇÃO DO
CANDIDATO A VICE-GOVERNADOR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS REFERENTE A 100% DA DOAÇÃO DA CAMPANHA.
PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO POR MEIO DE CARTÃO DE
CRÉDITO DA PESSOA NATURAL DO CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS.
1.A entrega intempestiva da prestação de contas parcial e final são falhas de natureza formal,
que não ensejam, por si, a desaprovação das contas, desde que não haja óbice à análise da
movimentação financeira pelo Setor Técnico deste Tribunal.
2.A divergência no nome do candidato a vice-governador constante do pedido de registro da
candidatura em confronto com aquele indicado na prestação de contas, devidamente
esclarecido, impõe apenas a aposição de ressalva na prestação de contas.
3.A ausência de apresentação dos relatórios financeiros no prazo previsto no art.50, I, da Res.
TSE 23.553/2017, no montante que corresponde a 100% do valor das receitas financeiras
arrecadadas na campanha eleitoral, ainda que informadas as doações na prestação de contas
final, afasta a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em favor do
candidato e enseja a desaprovação das contas.
4.A despeito de ser possível a verificação de que a pessoa natural do candidato pagou as
despesas perante o Facebook com seu cartão de crédito, a irregularidade em questão atingiu
R$7.353,87, o que representa 40,85% da arrecadação total de campanha (R$18.000,00),
inviabilizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em favor do
candidato.
5.Contas desaprovadas.
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603739-49.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ.
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO. ACÓRDÃO Nº55.389. Pub. DJE nº216, de 18 de
novembro de 2019).

No caso em apreço, em que pese as duas doações não correspondam à totalidade dos
recursos movimentados pelo prestador durante a campanha, correspondem à integralidade dos
Num. 7648616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/04/2020 13:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042713422415900000007228792
Número do documento: 20042713422415900000007228792

recursos financeiros em espécie, utilizados para o pagamento das despesas do então
candidato. Ressalta-se, ainda, serem recursos públicos, oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.
Portanto, tal irregularidade, considerada em conjunto com as demais inconformidades graves
que serão tratadas adiante, enseja a desaprovação das contas.
III) Proprietária constante no termo de cessão de veículo apresentado não
:
corresponde com o proprietário registrado no Detran/PR (item 4)
Inicialmente, o setor técnico apontou que as doações estimáveis em dinheiro, realizadas por
pessoas físicas, não vieram acompanhadas dos respectivos instrumentos de cessão e
comprovantes de propriedades dos veículos. Posteriormente, o requerente apresentou
prestação de contas retificadora, juntando os referidos documentos.
Contudo, em relação à suposta cessão de veículo realizada por Leila Denise Turazzi, o setor
técnico realizou pesquisa dos dados do veículo no Detran-PR, evidenciando que o proprietário
do automóvel é, na verdade, Afonso Kaiser. Veja-se:
Desta forma, em que pese a apresentação do termo de cessão, o fato é que a propriedade do
referido veículo não foi devidamente comprovada, conforme determina o artigo 27
da Res.
[4]
TSE nº23.553/17.
O procedimento, assim, compromete a regularidade das contas, pois impediu a efetiva
fiscalização por parte da Justiça Eleitoral acerca da origem dos recursos.
Esta doação estimável possui valor de R$2.500,00, o que corresponde a 4,13% do total de
recursos movimentados pelo prestador. No entanto, a existência de outras irregularidades
graves na conta, que comprometem sua confiabilidade, impedem a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.
IV) A prestação de contas retificadora apresenta variação de saldo em relação
:
à prestação de contas anterior (item 5.1)
O parecer conclusivo aponta variação de saldos de despesas com combustíveis, ao se
comparar o contido na prestação de contas final (ID 613516 e seguintes) com o contido na
prestação de contas retificadora posteriormente apresentada (ID 1206366 e seguintes). No

entanto, o órgão técnico ressalta que esta divergência é compatível com as justificativas e
documentos apresentados pelo prestador.
Desta forma, afasta-se qualquer apontamento em relação a esse item.
V) Omissão de despesa realizada junto ao fornecedor Facebook Serviços
:
Online do Brasil Ltda, no valor total de R$492,62 (item 7.1)
Num. 7648616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/04/2020 13:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042713422415900000007228792
Número do documento: 20042713422415900000007228792

O Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE apontou a omissão de duas notas fiscais
eletrônicas, emitidas pelo Facebook Serviços Online do Brasil LTDA. Veja-se:
O requerente apresentou diversos boletos bancários, comprovando pagamentos à Adyen a
Serviço do Facebook no valor total de R$1.000,00, com recursos oriundos do FEFC. No
entanto, conforme apontado pelo setor técnico, não constam informações referentes à
diferença de R$507,38 entre os valores pagos à empresa Adyen e o total das notas fiscais
eletrônicas emitidas pelo Facebook, o que prejudica a análise e fiscalização de tais gastos pela
Justiça Eleitoral e viola a determinação prevista no artigo 56, inciso I, alínea
da Res.
“g”
,
[5]
TSE.
Importante ressaltar que os comprovantes de pagamento juntados pelo prestador demonstram
apenas a aquisição de créditos a serem utilizados para impulsionamento na plataforma do
Facebook, sendo imprescindível a apresentação das notas fiscais e/ou históricos de
pagamentos correspondentes, aptos a comprovar os valores efetivamente gastos com esse
serviço.

Em que pese tal valor corresponda a 0,83% do total de recursos movimentados pelo
prestador, é de se ressaltar que o pagamento ocorreu com dinheiro público,
.
oriundo do FEFC
Destaca-se ainda a existência de outras irregularidades graves nas contas, o que afasta a
possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que permitiria a
aprovação das contas com ressalvas.
VI) Não comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC, no valor
:
total de R$14.976,99 (item 7.2)
O setor técnico apontou diversas irregularidades na comprovação das despesas realizadas
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC. Veja-se:
Num. 7648616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/04/2020 13:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042713422415900000007228792
Número do documento: 20042713422415900000007228792

Quanto à despesa realizada em 03.10.2018 com o Auto Posto Trovão Azul LTDA, no valor de
R$50,00, não foi localizado o comprovante fiscal, documento hábil a comprovar devidamente os
gastos, conforme artigo 63
da Resolução TSE.
[6]
Quanto ao pagamento realizado para Fabiana Conceição Pereira da Luz, no valor de
R$800,00, a irregularidade apontada pelo setor técnico consiste na ausência de assinatura da
prestadora de serviços no contrato. Contudo, foi possível identificar a devida contraparte nos
extratos eletrônicos, o que comprova a regularidade da despesa e presume a execução dos
serviços pela contratada. Assim, não se revela necessária devolução ao Tesouro Nacional do
valor referente a esta despesa, mantendo-se a anotação pela não apresentação do contrato
devidamente assinado.
Por sua vez, em relação aos demais gastos, foram juntados contratos de prestação de serviço,
devidamente assinados. No entanto, não constam comprovações dos pagamentos realizados a
esses prestadores. Em que pese tenha ocorrido a compensação dos cheques indicados para
cumprimento destas despesas, não é possível identificar a devida contraparte nos extratos
bancários, o que poderia auxiliar na validação dos gastos.
Devidamente intimado para se manifestar sobre tais irregularidades, o prestador permaneceu
inerte.

Com efeito, tratando-se de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC faz-se necessário o preenchimento de todos os
,
requisitos para a comprovação dos gastos, descritos no artigo 82
da Resolução, e, entre
[7]
eles, a contraparte, que garante que o dinheiro público utilizado foi efetivamente sacado pelo
fornecedor contratado.

Portanto, inexistindo a devida comprovação das despesas citadas, que totalizam
,
R$14.176,99 seu recolhimento ao Tesouro Nacional se impõe.

Ademais, a irregularidade corresponde a 23,46% do total de recursos movimentados pelo
prestador, o que impede qualquer observância dos institutos da razoabilidade e
proporcionalidade para uma eventual aprovação das contas com ressalvas.
VII)
:
Arrecadação de recursos antes da abertura da conta bancária (item 12.1)
Houve apontamento de arrecadação de recursos, no valor de R$3.500,00, em 16.08.2018,
antes da data da abertura da conta bancária, ocorrida em 20.08.2018.
No entanto, o setor técnico esclareceu que se trata de recurso estimável em dinheiro, referente
à cessão de uso do veículo do próprio candidato.
Como não havia necessidade de trânsito de valores pelas contas bancárias, é de se afastar
qualquer ressalva em relação a este item.
VIII) Recebimento de doações e realização de gastos em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época
:
(item 12.2 e 12.3)
Verifica-se que o prestador recebeu, no dia 29.08.2018, doação realizada pelo também
candidato Rubens Bueno, no valor de R$20.000,00.
Num. 7648616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/04/2020 13:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042713422415900000007228792
Número do documento: 20042713422415900000007228792

Também realizou despesas nas datas de 31.08.2018 e 08.09.2018, conforme o discriminado na
tabela constante do item 12.3 do parecer técnico:
Tanto a realização de gastos eleitorais quanto o recebimento de doações ocorreram em data
anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não foram informadas à

época. Os valores omitidos totalizam R$28.667,00, o que corresponde a 47,44% do
total de recursos movimentados pelo prestador.
Contudo, vê-se que as irregularidades não impediram a verificação das contas ao final pelo
órgão técnico, o que permitiria a aprovação das contas com ressalvas, caso isoladamente
consideradas.
7.Portanto, diante da existência de irregularidades graves, especialmente aquelas constantes

nos itens II, III, V e VI conclui-se pela
,
desaprovação das contas.
8.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
setor técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso III, da

Lei nº9.504/97 c/c o inciso III, do artigo 77, da Resolução TSE nº23.553/17, julgo
DESAPROVADAS as contas de JAIRO KAISER, relativas às Eleições de 2018, em que
concorreu ao cargo de deputado estadual e não foi eleito.

10.Determino o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$14.176,99
relativos aos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de

Campanha - FEFC cujas despesas não foram comprovadas, nos termos do artigo 82, §1º,
da Resolução TSE nº23.553/2018.
Curitiba, 15 de abril de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim:
(...)
§4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet,
entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira
e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
Num. 7648616 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/04/2020 13:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042713422415900000007228792
Número do documento: 20042713422415900000007228792

[2] Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições (
).
Lei nº9.504/1997, art.29, inciso III
[3] Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº9.504/1997,
art.28, §4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento; (...)
[4] Art.27 - Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir
produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu
patrimônio.
[5] Art.56 - Ressalvado o disposto no art.65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas, especificadas;
[6] Art.63 - A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
[7] Art.82 - A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta
resolução.
§1º - Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as
contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§2º - Na hipótese do §1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a
data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

EXTRATO DA ATA

Num. 7648616 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/04/2020 13:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042713422415900000007228792
Número do documento: 20042713422415900000007228792

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602770-34.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: JAIRO KAISER - Advogado do(a)
REQUERENTE: DOUGLAS DIOGO DE QUEIROZ - PR51020
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.04.2020.
.
Num. 7648616 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/04/2020 13:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042713422415900000007228792
Número do documento: 20042713422415900000007228792